Tribunal: TJBA
Processo: 8000058-14.2024.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000058-14.2024.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: GENALDA SALDANHA FERNANDES

Advogado(s)
:
LAIANE DE SOUSA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. RECURSO DE APELAÇÃO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INTERPRETAÇÃO DA LEI MUNICIPAL À LUZ DA CONSTITUIÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O Município de Teofilândia interpôs recurso de apelação contra sentença proferida nos autos da ação de conversão de licenças-prêmio não gozadas em pecúnia ajuizada por servidora pública aposentada.

2. A sentença de origem, prolatada pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Teofilândia/BA, julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito da autora à conversão de nove meses de licença-prêmio em pecúnia, no valor de R$ 12.971,88.

3. O apelante sustenta a impossibilidade de conversão em pecúnia, com base na vedação constante do artigo 78 da Lei Municipal nº 013/1993, que admite tal conversão apenas em caso de falecimento do servidor.

4. A parte apelada defende a manutenção da sentença, argumentando tratar-se de direito adquirido, cuja negativa importaria em enriquecimento ilícito da Administração.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a conversão em pecúnia de licenças-prêmio adquiridas e não usufruídas por servidora pública municipal após sua aposentadoria, à luz da legislação local e da jurisprudência dos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A apelação preenche os requisitos de admissibilidade, sendo conhecida.

7. A licença-prêmio constitui vantagem remuneratória adquirida em razão de efetivo exercício e, portanto, incorpora-se ao patrimônio jurídico do servidor.

8. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 635) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 516) assegura ao servidor inativo a indenização por licenças-prêmio não gozadas, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública.

9. A vedação expressa contida na legislação municipal não pode prevalecer sobre os princípios constitucionais da moralidade administrativa e da vedação ao enriquecimento ilícito.

10. A sentença considerou corretamente a existência de três períodos de licença-prêmio não usufruídos, desconsiderando o já pago em dezembro de 2022.

11. A interpretação restritiva da norma municipal é incompatível com o entendimento reiterado do STF e do STJ, que reconhecem a conversão como medida de justiça e respeito ao direito adquirido.

12. A jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de assegurar a conversão em pecúnia nesses casos, independentemente de previsão expressa na legislação local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

14. Tese de julgamento: É juridicamente admissível a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas por servidor público aposentado, ainda que a legislação municipal vede expressamente tal hipótese, por força da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e dos princípios constitucionais da moralidade e da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000058-14.2024.8.05.0258
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE TEOFILANDIA
e como apelada
GENALDA SALDANHA FERNANDES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .